Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711086-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WALDSON GOMES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista, que, nos autos do Processo n° 0703497-85.2023.8.07.0007, antecipou os efeitos da tutela. Verifico que a ora Agravante propôs acordo (Id. 153762792), no qual se propõe e pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o ora Agravado, além de concordar com a liminar deferida para autorizar a cirurgia ortopédica de urgência, que já foi cumprida. Diante disso, intime-se a Agravante para que se manifeste sobre a permanência do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora